Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-45.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004290-45.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Celsio Herpes da Silva (APELANTE), CELSIO HERPE DA SILVA - CPF: 704.623.181-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GIMARA SILVA BARBOSA - CPF: 028.846.512-17 (VÍTIMA), MARIA MARCILEI DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–

APELO NÃO PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2.

Inviável o decote da agravante do
art. 61, inc. II, “f”, do CP
porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do
non bis in idem
, já que tratam-se de preceitos que possuem fundamentos distintos e não compõe elementar do crime de ameaça. Precedentes.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CELSIO HERPE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CELSIO HERPE DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 1004290-45.2020.8.11.0006, por meio da qual foi
condenado
à pena total de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
pela prática das infrações penais tipificadas nos
artigos 129, §9º e 147
do CP
, em
regime inicial aberto
.

Irresignado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, apresenta suas razões recursais, buscando sua
absolvição
da prática de ambos os delitos delito

ao argumento de que o
conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório
.
Subsidiariamente, requer
a reanálise da dosimetria da pena
,
afim de afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP com relação ao delito de ameaça.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, pela manutenção da sentença, sendo desprovido o recurso (ID 154113346).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, apenas no que tange o pedido de readequação da pena. (ID 169251651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 154113338)
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
CELSIO HERPE DA SILVA
como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, §9º e art. 147 do CP, porque no dia 28 de julho de 2019, na cidade de Cáceres/MT, o acusado, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima
Maria Marcilei da Silva
, sua ex-convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve e, no mesmo contexto, ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual a
magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
o réu

à pena privativa de liberdade total de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade,
quanto a
autoria
dos crimes tipificados no
art.
129, §9º e art. 147, todos do CP

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.222962, auto de prisão em flagrante, termos de representação criminal, pedido de providências protetivas,
Laudo Pericial nº
(todos presentes ao ID 154113255)
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, é incontroverso nos autos que, ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Maria Marcilei da Silva
confirmou tudo o que foi narrado na fase policial, relatando que o acusado, no fatídico dia, supostamente sob a influência de entorpecentes, começou a proferir ameaças e a agrediu, alegando que ela teria utilizado os entorpecentes dele sem permissão.

A vítima contou ainda que, quando conseguiu se desvencilhar das agressões, correu pelo bairro pedindo ajuda, mas ninguém se prontificou a auxiliar, porque todos os vizinhos tinham medo do acusado, dado o seu histórico violento, e somente conseguiu ajuda com sua filha, que emprestou o celular para acionar a Polícia.

Nessa ordem de ideias, a vítima
Maria
relatou que as agressões foram perpetradas por meio de socos e chutes, e causaram diversos hematomas ao longo do seu corpo. Por fim, quanto às ameaças, a vítima afirmou que o réu repetia pertencer à facção Comando Vermelho e questionava a vítima “
você não tem medo do comando vermelho não? O comando vermelho vai pegar e matar você
” (sic), tudo isso por acreditar que ela teria utilizado os entorpecentes dele
(ID 154113321).

Corroborando as declarações da vítima
Maria,
o Laudo Pericial constante ao ID 154113255 comprova as agressões suportadas pela vítima, concluindo pela presença de lesões contusas e corto-contusas, condizentes com o histórico de violência doméstica narrado pela vítima, sendo assim descritas:

“
Equimose com escoriação múltipla em todo o nariz medindo 03 cm × 2,5 cm; Edema em região esternal medindo 04 cm x 04 cm; Três lesões corto-contusas em região do terço médio do antebraço direito; Escoriação em região do terço superior da coxa direita medindo 10 cm. (...) Quatro escoriações em região deltoidiana esquerda sendo duas medindo 4,5 cm, a seguinte medindo 02 cm e outra medindo 2,5 cm; Escoriação em região do terço inferior do braço esquerdo medindo 1,5 cm; Hematoma em região do terço inferior do braço esquerdo medindo 1 cm x 1 cm; Duas escoriações em região do cotovelo esquerdo sendo uma medindo 2,5 cm × 02 cm e outra medindo 02 cm x 1,5 cm; Edema em região de toda falange proximal do 4° quirodáctilo esquerdo; Escoriação em região do terço superior da coxa direita medindo 09 cm; Escoriação em região do cotovelo direito medindo 01 cm x 01 cm.”

O apelante, por sua vez, em juízo, negou os fatos, afirmando que foi a vítima quem o agrediu porque ela estaria sob efeito de bebidas alcoólicas; disse também que a ofendida tem problemas com vícios e se descontrola quando está em abstinência das substâncias tóxicas.

Contou ter sido preso dias antes em razão da prática de outro delito, mas assim que foi posto em liberdade, ao procurar a vítima, encontrou
Maria “curtindo”
com outras pessoas e não gostou do que viu, porque a vítima estaria muito alterada e usufruindo de uma quantia em dinheiro que ele teria guardado (ID 154113321).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade
de todos os delitos
imputados ao acusado restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos, por medo das ameaças que sofria.

Nesta mesma linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar as mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

“(...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ademais, não bastasse isso, é por bem salientar que o delito e lesão corporal qualificado nos termos do §9º, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6ª ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Desta feita, n
a hipótese dos autos, infere-se a existência de elementos suficientes para afirmar

que o
acusado agrediu e ameaçou a vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades, restando incontroverso, inclusive, que
a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu,
além de ter requerido as medidas protetivas
(ID 154113255), justamente
porque, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Assim, com essas considerações, seguro de que os relatos da ofendida encontram amparo nas demais provas dos autos,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo,
mantendo-se intacta a sentença condenatória.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena:

Como tese subsidiária, a i. Defesa pleiteia o decote da
agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, com relação ao delito de ameaça, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Não há como a tese prosperar.

Isso porque, o crime de ameaça, conforme delineado linhas acima pretende
proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica; de outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, objetiva, genericamente,
dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos, com
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
a elementar do tipo penal da ameaça não se confunde com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Aliás, sobre o tema,
há muito
o Superior Tribunal de Justiça entende que
não ocorre violação ao princípio do
non bis in idem
na aplicação da referida agravante ao crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica
,
porquanto os preceitos possuem fundamentos distintos
.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1. A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação ao delito capitulado no art. 147 do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares do tipo de ameaça.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 461.797/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não verifico qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual, não há como prosperar o pleito defensivo.

3.

Conclusão:

Em conclusão, ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CELSIO HERPE DA SILVA
, mantendo incólume a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 1004290-45.2020.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023